Tribunal: TCU
Processo: 026.116/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 713/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.116/2022-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Salles Lopes (XXX.866.283-XX); Danilo Mejia Barbosa (XXX.187.822-XX); Eduardo Albuquerque Salgado (XXX.738.568-XX); Fabiola Cavallari Lima (XXX.602.136-XX); Fernando Fonseca de Freitas Neto (XXX.878.200-XX); Joao Pedro Lobo Lima (XXX.709.447-XX); Maria de Fatima Freitas Henriques (XXX.328.982-XX); Misael Santana da Cruz (XXX.122.575-XX); Osvaldo Luis da Silva Junior (XXX.677.997-XX); Tarcia Couto Santana (XXX.626.205-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.